Tribunal: TJDFT
Processo: 0705260-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705260-11.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AGROPECUARIA ARGON LTDA, JOSE LUIZ RORIZ DE ARAUJO, CONSTRUTORA ARGON S/A DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (id 55763998) que, em execução de cédula de crédito comercial ajuizada em 1994, indeferiu pedido de arresto de bens por meio do sistema Renajud, de consulta ao Infojud, de penhora dos imóveis sob as matrículas 16.781 e 16.878 do 3o RIDF, e 11.148 do 4o RIDF, bem como de penhora no rosto dos autos do Proc. 1006295-39.2015.8.26.0704, em trâmite na Justiça de São Paulo, sob o fundamento de que o desarquivamento somente ocorre com a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor e que, as certidões dos imóveis demonstram que o CNPJ da proprietária não é o mesmo da devedora, além de determinar o retorno dos autos ao arquivo provisório para aguardar até 07/01/24 o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Alega, em suma, decurso de prazo razoável para renovação das pesquisas aos sistemas, em observância aos princípios da efetividade, eficiência e celeridade, sustentando que há identidade entre o agravado Luiz Roriz de Araújo e o exequente no Proc. 1006295-39.2015.8.26.0704, em trâmite na Justiça Paulista, razão pela qual é cabível a penhora no rosto dos autos, e que as certidões imobiliárias referem-se a bens da terceira devedora – Massa Falida da Construtora Argon S.A., sendo possível a penhora. Aponta perigo de dano na proximidade da prescrição intercorrente. Requer o deferimento da medida. 2. Não obstante o noticiado perigo de dano, haja vista o termo final do prazo prescricional indicado na decisão agravada (07/01/24), em princípio, não constato o fumus boni juris para a concessão do efeito suspensivo. A consulta ao Renajud e Infojud constitui medida satisfativa, o que desautoriza a liminar. Quanto à penhora no rosto dos autos, trata-se de mera alegação de crédito favorável ao segundo agravado, mas sem a comprovação do eventual crédito, nem mesmo do ajuizamento da noticiada demanda na Justiça de São Paulo. No que respeita aos imóveis, conquanto o número do CNPJ da proprietária (id 55764001-03) seja o mesmo da terceira devedora, trata-se da massa falida da Construtora Aragon S.A. e o agravante não trouxe informações acerca do atual estágio do processo falimentar, mostrando-se, à primeira vista, indevida a penhora por Juízo outro que não o universal. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Os executados foram citados (id 33430787 – p. 33 – autos principais), entretanto, não constituíram advogado, razão pela qual os prazos contra eles correrão da publicação no DJe - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator